Tribunal: TJDFT
Processo: 0029297-40.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0029297-40.2015.8.07.0007 AGRAVANTE: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A AGRAVADOS: ABADIO FERREIRA DA SILVA, MARIA ROSENDO DE SOUSA, MILENA DE SOUSA CAMELO DESPACHO MB ENGENHARIA SPE 045 S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que não incide na espécie o teor dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro a juntada do documento de ID 23077244. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 48.892, consoante requerido no ID 23077242. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018